Tribunal: TJDFT
Processo: 0723093-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA EM SISTEMA (INFOJUD). LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA JÁ REALIZADA. JURISPRUDÊNCIA. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL E EVIDÊNCIAS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, importante ressaltar que o juízo já realizou a consulta e disponibilizou ao credor as declarações de imposto de renda da devedora relativa aos anos de 2019, 2020 e 2021.

2. Segundo a jurisprudência majoritária, somente após decurso de tempo razoável da última consulta e diante de evidências de que houve alguma alteração patrimonial da executada se justificaria a repetição da diligência.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.